Tribunal: TCU
Processo: 021.829/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na condução de atividades do Programa Cão-Guia, coordenado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), campus de Urutaí-GO.

Inteiro teor:
Acórdão 1250/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na condução de atividades do Programa Cão-Guia, coordenado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), campus de Urutaí-GO; Considerando que o denunciante alegou, em síntese, ofensa a princípios de matriz constitucional em razão de (i) rescisão antecipada e injustificada dos termos de adesão com as famílias socializadoras dos cães; (ii) falta de transparência na destinação final dos animais e ausência de critérios públicos para seleção de usuários e doação de cães não aprovados; (iii) fragilidade estrutural e orçamentária do Instituto para concluir a capacitação dos animais sem o auxílio das famílias; e (iv) irregularidades operacionais e contábeis, como o fornecimento de ração e medicamentos vencidos e o registro intempestivo ou subavaliado dos cães no patrimônio da instituição (peças 1-7); Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, em conformidade com a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peça 11); Considerando que, após a realização de diligências ao Instituto, a unidade instrutora considerou que os indícios de irregularidade noticiados não se confirmaram, identificando apenas oportunidades de melhoria com relação à transparência e à técnica de registro contábil (peças 44-46); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234 a 236 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da denúncia e considerá-la improcedente; expedir recomendação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, conforme subitem 1.8 desta decisão; dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e arquivar os autos, com fundamento no art. 107 da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 169, inciso V, c/c art. 250, I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 021.829/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, campus Urutaí, com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que: 1.8.1. com base nos art. 7o e 8o da Lei 12.527/2011, centralize no sítio eletrônico do Programa Cão-Guia as notícias sobre o projeto de extensão, em especial as relacionadas aos editais lançados e seus respectivos resultados, além de informações sobre os cães participantes e seu destino; e 1.8.2. realize a atualização dos valores pelos quais os cães participantes do Programa Cão-Guia são mensurados de forma a considerar a inflação do período de 2020 a 2025 e que avalie a possibilidade de geração de informações de custos no âmbito do referido programa.